Tribunal: TJMT
Processo: 1018988-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018988-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BENJAMIN FERRAZ GONCALVES NETO - CPF: 177.000.431-91 (RECORRENTE), DEYWISON PAULA DE MORAES - CPF: 892.848.601-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMANTE INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA E ACOSTA FATURA DE CONSUMO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consumidor comprova que reside na unidade consumidora n. 6/1252777-6, instalada na Rua Duzentos e Trinta e Sete, 71, Casa 1, Quadra 82, Tijucal, em Cuiabá - Mato Grosso.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, referente à UC 1276063-3, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

Quantum indenizatório fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada “
não trouxe aos autos o demonstrativo de qual fatura estaria em aberto e por qual fatura o Reclamante estaria inadimplente que ensejasse a negativação” (sic0- Id. 90871469).

A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e o exercício regular do direito da Concessionária. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e o reclamante condenado ao pagamento do pedido contraposto e às penas da litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais, bem como, se é caso de condenação ao pagamento do pedido contraposto e às penas de litigância de má-fé.

Na petição inicial o reclamante alega desconhecer a origem do débito o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente. Sustenta que desconhece a unidade consumidora informada pela concessionária recorrente, informando a unidade consumidora do endereço em que reside, juntando extrato da negativação e Declarações de Quitação Anual de Débitos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 da UC. 6/1252777-6.

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica para as duas unidades consumidoras 1276063-3 e 6/1252777-6, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos o histórico de contas, ficha cadastral e gravação telefônica em que o reclamante questiona a existência da unidade consumidora e a existência de eventuais débitos.

Frise-se que o reclamante apresentou impugnação à contestação e ratificou que é cliente da reclamada sob a unidade consumidora no. 6/1252777-6, 1. instalada na Rua Duzentos e Trinta e Sete, 71, Casa 1, Quadra 82, Tijucal, em Cuiabá - Mato Grosso.

Desse modo, diante comprovação de que o reclamante reside em local diverso, com a Unidade Consumidora sob sua titularidade e da ausência de documento capaz de comprovar a contratação do serviço de energia para o imóvel descrito na U.C. 1276063-3, em Cuiabá e, consequentemente, a ilegalidade do débito, a sentença deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Por fim, não demonstrada à legalidade do débito, inexistem provas de que o autor tenha agido de má-fé na propositura da presente ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021